Tribunal: TJES
Processo: 5002269-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002269-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: FAC TOTUM SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002269-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: JOAO FRANCISCO PETRONETTO

AGRAVADO: FAC TOTUM SERVICOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada; b) a decisão objurgada fere de morte a lei, a doutrina e jurisprudência consubstanciada pela sumula 435 do STJ, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Sob ID 2336539 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002269-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: JOAO FRANCISCO PETRONETTO

AGRAVADO: FAC TOTUM SERVICOS LTDA - ME

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido do Município de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada;
b)
a decisão objurgada fere de morte a lei, a doutrina e jurisprudência consubstanciada pela sumula 435 do STJ, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Sob ID 2336539, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Execução Fiscal proposta pelo ora agravante em face da empresa agravada, tendo sido formulado
o pedido de redirecionamento da execução aos sócios em razão de alegada dissolução irregular da sociedade.

O pedido fora indeferido por entender, o juízo originário, não estar demonstrada a alegada dissolução irregular.

Da análise do caderno processual eletrônico, cujos documentos foram colacionados pelo próprio exequente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Não se vê qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução irregular.

Ao contrário, a informação constante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica acerca da baixa da empresa, sob motivo “Extinção p/ Enc Liq Voluntária” demonstra que fora requerida regularmente a dissolução da sociedade empresária, conforme previsto no art. 9º da LC 123/2006, não servindo tal condição de justificativa para reconhecimento de alegada dissolução irregular.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DISSOLUÇÃO REGULAR. MICROEMPRESA. DISTRATO E LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 123. INAPLICÁVEL. 1.
Não há que se falar em dissolução irregular da sociedade, eis que houve processo regular de dissolução e liquidação, razão pelo qual cumpriria à exequente demonstrar a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto ou contrato social, o que não ocorreu, observando, ainda, que a ausência de quitação do montante devido não se revela suficiente para impor a responsabilização pelo pagamento aos sócios (Súmula 430 do STJ)
. [...] (TRF-2 - AC: 00654210219994025101 RJ 0065421-02.1999.4.02.5101, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO REGULAR.

A extinção da empresa por liquidação voluntária, devidamente comunicada ao órgão fazendário, caracteriza dissolução regular, não sendo, portanto, cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes da empresa executada
. (TRF4, AG 5023370-17.2013.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 25/11/2013) (grifo);

Consoante sabido, a dissolução da empresa não afasta a obrigação dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores quanto aos débitos, a depender de quem integrava a sociedade à época dos fatos geradores, conforme dispõe o artigo 9º, §5º da já citada LC 123/2006, o que, entretanto, não fora requerido e demonstrado nos autos.

Desta feita, inexistindo nos autos prova de irregularidade na dissolução da sociedade, tampouco demonstração da composição do quadro societário quando da ocorrência do fato gerador, não vislumbro possibilidade de acolhida do pedido de redirecionamento da execução aos sócios.

Assim, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por não emergir dos autos justa razão para sua reversão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. SEM PROVA DE IRREGULARIDADE NA DISSOLUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se vê da documentação carreada qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução irregular
.
2.
Decisão de indeferimento mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.